Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de cédula de crédito bancário, consoante preconiza a norma do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.
2. O repertório jurisprudencial desta Corte firmou entendimento de que somente haverá abusividade na fixação de juros remuneratórios, no contrato de mútuo feneratício, quando estes forem superiores à média de mercado, o que pode ser verificado conforme o tipo de contrato e suas próprias peculiaridades no site do BACEN.
3. Conhecido e desprovido.